Tribunal: STF
Processo: ARE 1328895
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de divergência do MUNICÍPIO DE POMERODE contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual negado provimento ao seu agravo regimental em agravo em recurso extraordinário.



    2. Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.



    3. Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015 e art. 330 do RISTF).



    Na espécie, a Turma, ao julgamento de agravo regimental, confirmou a decisão monocrática desta Relatora pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, forte no entendimento de que não preenchidos, pelo recurso extraordinário cujo trânsito era buscado, os pressupostos específicos de admissibilidade recursal, a teor do art. 102, III, da Constituição da República e das Súmulas nºs 282 e 356 do STF, uma vez não prequestionados, nas instâncias ordinárias, os preceitos constitucionais nele invocados (arts. 1º, II, 2º, 5º, XXXV, e 150, I e § 6º, da Lei Maior), e tampouco opostos embargos de declaração pelo recorrente para ver sanada eventual omissão.



    O embargante, contudo, não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. Isso porque nenhum dos arestos por ele trazidos para comprovação de divergência interna corporis afirma dispensável o preenchimento, pelo recurso extraordinário, dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição da República. Com efeito, a divergência apta a ensejar o conhecimento dos embargos há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito em face das mesmas premissas fáticas, o que não ocorreu.



    4. Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora